Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-52.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO. RECUSA EM RESTITUIR O IMÓVEL. ESBULHO CONFIGURADO.
1. Denunciado o contrato verbal de comodato de imóvel por prazo indeterminado, a recusa do comodatário em restituí-lo no prazo assinado constitui esbulho que confere ao comodante o direito à tutela possessória.
2. Não comprovada a aquisição do bem, pelo comodatário, para pagamento de parte de herança e a perda da posse, pelo comodante, pelo abandono.